Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DEISE MARIA GONCALVES PAULA - CPF: 513.262.301-82 (AGRAVANTE), DALVA NONE ELOY - CPF: 067.143.609-08 (AGRAVADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

AGRAVADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REFORMA DA DECISÃO – 15 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO PARA 60 DIAS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo relevantes os fundamentos expostos pela autora e evidente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a não fruição do direito de propriedade pode gerar, estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência.

Se o prazo concedido pelo juízo
a quo
é exíguo, deve ser ampliado.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

AGRAVADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1000200-75.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse c/c Danos Materiais.

A agravante alega que reside no imóvel desde outubro de 2012 e em 2016 ajuizou Ação Anulatória contra a CEF, em trâmite no TRF. Argui a necessidade de se aguardar o julgamento da Apelação naqueles autos.

Aduz também que a agravada tinha conhecimento dessa lide, pois houve a respectiva averbação na matrícula.

Acrescenta que o juízo de origem concedeu 15 dias para a desocupação enquanto o artigo 30 da Lei n. 9.514/97 estabelece expressamente 60 dias.

Argumenta que no atual cenário de pandemia não tem para onde se mudar.

Efeito suspensivo parcialmente deferido apenas para estender o período de desocupação para 30 dias (Id n. 73047971).

Em contraminuta, a agravada busca o não provimento do Recurso e a condenação da agravante nas penas por litigância de má-fé
(Id n. 74256485).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

AGRAVADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravada ajuizou a Ação de Imissão na Posse sob a alegação de que adquiriu da Caixa Econômica Federal, em 2-9-2020, o imóvel em litígio

(Rua L, n. 09, Quadra 49, Bairro Morada da Serra, CPA IV, 1a etapa, em Cuiabá/MT), cuja Escritura Pública foi registrada em 10-10-2020 (Id n. 44287839 – pág. 6 – dos autos principais). Diz que, ao tentar tomar posse, constatou que estava ocupado pela agravante, que se negou a sair do local voluntariamente. Por isso, em 9-10-2020, a notificou para deixá-lo em 30 dias.

Aduz que a agravante o havia alienado fiduciariamente para a CEF, que, por falta de pagamento, procedeu à sua adjudicação, o que a motivou a ingressar com Ação contra a CEF,
“porém os pedidos foram rejeitados”
e o imóvel levado a leilão e arrematado por ela (agravada).

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

(...)

Pois bem. Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que, ao ajuizar a demanda, a Autora, comprovou ter celebrado com a Caixa Econômica Federal “Contrato de venda e compra de imóvel residencial, mútuo e alienação fiduciária em garantia – Carta de crédito individual - CCFGTS”, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua L, no 09, quadra 49, Bairro Morada da Serra, Cuiabá/MT, estando o referido negócio jurídico devidamente registrado junto ao 6o RGI, deste Município (ID. 44287839 e 44287830).

Comprovou, outrossim, ter notificado extrajudicialmente os Réus acerca da sua atual condição de proprietário do imóvel, concedendo-lhes prazo de 30 dias para sua desocupação voluntária (id. 44291042, 44291043, 44291045 e 44291046), que, em razão da resistência em atender ao teor da notificação, passaram a exercer sobre o bem posse injusta, viciada pela precariedade.

Aí reside a probabilidade do direito da Autora.

(...)

Da mesma forma presente o periculum in mora, eis que a Autora comprovou, ter sido notificada para desocupar o imóvel no qual reside atualmente, até o dia 130/11/2020

(ID. 44291048).

A agravada fez prova a negociação com a CEF, visto que anexou nos autos principais a Proposta para Venda Online (Id n. 44287829), o Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito Individual A – CCFGTS (Id n. 44287830), o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (ITIBI) (Id n. 44287837) e a Notificação para Desocupação de Imóvel por Aquisição Junto à Caixa Econômica Federal (Id n. 44291043).

Esses documentos conferem plausibilidade ao direito por ela reclamado.

E, apesar de na Escritura Pública (Id n. 44287839 – pág. 6 – do feito originário) constar que
“A outorgada compradora declarou que tem conhecimento da existência da ação judicial averbada sob no 11, desta matrícula”
, a agravante nem sequer comprovou que no processo em trâmite na Justiça Federal obteve decisão favorável, tampouco que a Apelação foi recebida no efeito suspensivo.

A agravada apresentou documento concernente a Pedido de Desocupação de Imóvel Locado (Id n. 44291048 da lide principal), o que demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois mora de aluguel e está na iminência de ter que sair do local.

Além disso,
não pode ser privada do uso do bem que adquiriu para moradia durante a prolongada tramitação da demanda e faz jus auferir ao auferimento dos benefícios econômicos do imóvel que passou a integrar seu patrimônio; a perpetuação desse prejuízo não se justifica. Sendo incontroverso o seu direito, não é justo que tenha de aguardar sentença de mérito para tomar posse, já que a aquisição deu-se de forma regular. (Id n. 45278808 dos autos em primeiro grau)

No entanto, o prazo de apenas 15 dias para a desocupação é exíguo e deve ser ampliado.

A agravada arrematou o imóvel em leilão extrajudicial em razão da instituição bancária tê-lo retomado em virtude do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado com a compradora originária (ora agravante). Nesta hipótese, incide o artigo 30 da Lei n.9.514/97, que estabelece 60 dias.

Para ilustrar:

Ação de imissão na posse –
Decisão agravada que em sede de ação de imissão de posse determinou a expedição de mandado para que a requerida (ou quem esteja na posse direta do imóvel) desocupe o bem no prazo de sessenta dias – Insurgência do requerente – Irresignação manifestada pelo autor em relação ao prazo para desocupação do imóvel – Lapso temporal de sessenta dias previsto no Artigo 30 da Lei n. 9.514/97, aplicável na hipótese
– Não configurado perigo de dano irreparável ao autor no decurso do prazo concedido para desocupação voluntária do imóvel pela requerida – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2138858-50.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018), (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA CAUTELAR – DESOCUPAÇÃO – ART. 300, CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
DESOCUPAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a aquisição do imóvel do agente fiduciário, devidamente registrado no cartório competente, tem o adquirente o direito de ser imitido liminarmente na posse. Vícios na consolidação da propriedade pelo agente fiduciário, se existentes, devem ser arguidos em ação própria.

(N.U 1005590-94.2019.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (Sem destaque no original).

Importante destacar que a agravada teve plena ciência de que se tratava de bem retomado pela CEF e de que possivelmente estaria ocupado pela compradora originária, até mesmo em razão da Ação existente na Justiça Federal. Assim, não pode arguir que são excessivos 60 dias.

Como visto, são relevantes os argumentos da agravada e evidente o perigo de dano que com a não fruição do direito de propriedade.

Posto isso, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a manutenção do deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe,
mas com extensão do prazo para o seu cumprimento
.

Sobr
e a condenação da agravante em litigância de má-fé, não foi objeto da decisão recorrida e, ademais nesta fase não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, consoante orientação d
o STJ, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto, provejo em parte o Recurso tão-somente para ampliar o período destinado à desocupação do imóvel para 60 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021